Tribunal: TJSP
Processo: 1009165-78.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA. Quantia retida indevidamente pela causídica. Restituição dos valores cabíveis à demandante, nos termos dos artigos 668 e 670 do Cód. Civil. Quebra do dever ético e jurídico do patrono. Condenação mantida. Danos morais evidenciados. Manutenção da quantia fixada em 1o grau, eis que condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alegação

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA. Quantia retida indevidamente pela causídica. Restituição dos valores cabíveis à demandante, nos termos dos artigos 668 e 670 do Cód. Civil. Quebra do dever ético e jurídico do patrono. Condenação mantida. Danos morais evidenciados. Manutenção da quantia fixada em 1o grau, eis que condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alegação de nulidade do julgado por ausência de designação de audiência de conciliação. Providência que incumbe aos protagonistas do processo. Impossibilidade de tutela de interesse de terceiro. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.